Tribunal: TJSP
Processo: 1018482-05.2019.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Cheque
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-02
Data de publicação: 2020-04-18

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Ação de cancelamento de anotação creditícia c.c. indenização por dano moral – Cadastro de emitentes de cheques sem fundos (CCF) – Ausência de notificação prévia – Responsabilidade que também pode ser atribuída ao órgão mantenedor de cadastros – Precedentes - Dano moral bem caracterizado – Procedência decretada nesta instância ad quem – Honorários advocatícios

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Ação de cancelamento de anotação creditícia c.c. indenização por dano moral – Cadastro de emitentes de cheques sem fundos (CCF) – Ausência de notificação prévia – Responsabilidade que também pode ser atribuída ao órgão mantenedor de cadastros – Precedentes - Dano moral bem caracterizado – Procedência decretada nesta instância ad quem – Honorários advocatícios arbitrados conforme ditame do art. 85, § 2o, do CPC - Recurso provido em parte.